Tribunal: TJMT
Processo: 1016293-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016293-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA COSTA GONCALVES - CPF: 108.937.624-31 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 140.449.504-58 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), LUCIANA COSTA GONCALVES - CPF: 108.937.624-31 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), ANA KELLY SOUSA COSTA - CPF: 067.644.651-50 (VÍTIMA), IGOR GONCALVES FERRO - CPF: 083.696.564-71 (ADVOGADO), IGOR GONCALVES FERRO - CPF: 083.696.564-71 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
HABEAS CORPUS.
DIREITO
PENA E
PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AFASTADA A TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática de tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica. A Defesa alegou constrangimento ilegal, pleiteando a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de ausência de requisitos legais, predicados pessoais favoráveis, excesso de prazo para formação da culpa e violação ao princípio da presunção de inocência.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(I) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva é destituída de fundamentação idônea e se estão ausentes os requisitos legais autorizadores da medida cautelar extrema;

(II) saber se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas;

(III) saber se os predicados pessoais do paciente impedem a manutenção da prisão;

(IV) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa;

(V) saber se há violação ao princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir:

3. Constatou-se que a decisão combatida apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos dos autos, notadamente a gravidade da conduta, o
modus operandi
e a fuga do paciente após os fatos, evidenciando o
periculum
libertatis
.

4. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostrou-se inviável, ante a insuficiência dessas para acautelar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos.

5. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrados os pressupostos legais.

6. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, haja vista o encerramento da instrução criminal, o que afasta o alegado constrangimento

ilegal.

7. A prisão preventiva, por seu caráter cautelar, não afronta o princípio da presunção de inocência quando preenchidos os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A presença de elementos concretos e idôneos nos autos justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta e da periculosidade do agente.

2. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade do fato evidencia risco à ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

4. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5. A prisão preventiva, enquanto medida cautelar devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXVI.

CPP,

art
s
. 312 e 313, I e III.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 207593
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/06/2022,
DJe
03/08/2022.

STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15/05/2023,
DJe
18/05/2023.

TJMT, N.U 1010572-78.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 23/07/2024, DJE 26/07/2024.

TJMT, N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 07/05/2024, DJE 10/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
JEFFERSON SANTOS DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente teve a prisão preventiva decreta
da

n
os autos do pedido de prisão preventiva n. 1003304-17.2024.8.11.0050, pela suposta prática, em tese, do crime de tentativa de feminicídio (art. 121-A, §§

1o, inciso I, e 2o, inciso V, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), fato ocorrido em 22 de outubro de 2024.

Em síntese, os impetrantes alegaram que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência d
e fundamentação idônea
para
autoriz
ar
a prisão preventiva
, vez que alegam inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal
; b)
possibilidade de aplicação de

medidas cautelares diversas da prisão; c)

possui predicados pessoais favoráveis;
d
)

excesso de prazo na formação da culpa
e
e
) Princípio da presunção da inocência.

Por fim, requereram a concessão da liminar para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugn
aram
pela concessão da ordem para revogação da prisão preventiva.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 288636365).

O Juízo de primeiro grau prestou informações (ID n. 288942363).

Os impetrantes requereram a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (ID n. 290942380).

O pedido de reconsideração foi indeferido (ID n. 291668381).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID n.
293601899
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como se depreende da presente ação constitucional,
os Impetrantes
visa
m
pôr fim ao alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, requerendo, para tanto, a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do pedido de prisão cautelar no 1003304-17.2024.8.11.0050
.

Vejamos excerto da decisão, colacionada pela
Procuradoria-Geral de Justiça (id. 293620350)
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de representação formulada pela POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de JEFFERSON SANTOS DA SILVA, objetivando a decretação da sua prisão preventiva.

Narra a representação:

“Conforme documentos que acompanham a presente representação, em
21 de outubro de 2024,
a vítima ANNA KELLY SOUSA COSTA, requereu
na Delegacia de Polícia Judiciária Civil
medida protetiva de urgência em razão de temer por sua integridade física
. A medida foi indeferida pelo poder judiciário. conforme PJE 1003159-58.2024.8.11.0050. DECLAROU QUE: c
onviveu com JEFFERSON cerca de quatro anos;

QUE possuem uma filha de dois anos; QUE há aproximadamente 20 dias se separaram;
QUE no dia 19/10 JEFFERSON perguntou a declarante se ela estava na casa da mãe, e ela respondeu que ainda não; QUE a filha do casal ficou na casa da mãe da declarante, em comum acordo; QUE quando a declarante chegou na casa de sua mãe, JEFFERSON já estava lá; QUE o cumprimentou e entrou na casa;
QUE sua filha pediu seu celular e a declarante entregou; QUE momentos depois sua filha entrou em casa com o celular de JEFFERSON na mão; QUE saiu para o quintal e viu JEFFERSON olhando celular dela;

QUE ele viu algumas conversas da declarante com outras pessoas e não gostou;
QUE JEFFERSON ficou alterado e pediu que ela desbloqueasse o WhatsApp, mas ela se negou; QUE então ele começou a falar "VOCÊ ESTÁ VENDENDO SEU CORPO, VOCÊ ESTÁ SE PROSTITUINDO"; QUE não teve agressão alguma; QUE no outro dia a declarante recebeu mensagens do celular de JEFFERSON como se fosse uma mulher encaminhando mensagem, mandando a declarante se cuidar; QUE a declarante teme por sua integridade física, pois não sabe o que JEFFERSON pode vir a fazer, pois no dia ficou muito alterado; QUE deseja representar criminal contra JEFFERSON; QUE requer medidas protetivas de urgência. No dia 22 de outubro de 2024, as 18:00 horas, na Rua Rodolfo Ulrich o representado tentou contra a vida da vítima, conforme boletim de ocorrência n.] 2024.324292.

NO
DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024, POR VOLTA DAS 18H,
FOMOS ACIONADOS PELA
POLÍCIA
MILITAR PARA UM
OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO
, NA RUA RODOLFO URICK, ESQUINA COM A RUA CURITIBA,
A VÍTIMA, ANNA KELLY SOUSA COSTA, FOI ATROPELADA ENQUANTO ESTAVA DE BICICLETA POR UM VEÍCULO PRETO, QUE FUGIU DO LOCAL SEM PRESTAR SOCORRO.
A VÍTIMA FOI SOCORRIDA ELEVADA AO HOSPITAL, ONDE RELATOU A EQUIPE DA
POLÍCIA
CIVIL, NÃO TER VISTO O CARRO, MAS CONFIRMOU QUE SEU EX-COMPANHEIRO, JEFFERSON SANTOS DA SILVA,
PROPRIETÁRIO DE UM GOL PRETO,
HAVIA SIDO AGRESSIVO ANTERIORMENTE, SENDO INCLUSIVE ALVO DE MEDIDA PROTETIVA. TESTEMUNHA NO LOCAL, SR. JONAS LINHARES DA SILVA,
AFIRMOU TER VISTO O VEÍCULO PRETO AVANÇANDO EM DIREÇÃO À VÍTIMA DE MANEIRA INTENCIONAL.
COM BASE NOS DEPOIMENTOS DAVÍTIMA E DA TESTEMUNHA, ALÉM DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS APÓS DILIGENCIAR ATÉ O ENDEREÇO DA SRA. VANDICLEIA SOUSA LIRA, TIA DE ANNA KELLY, LOCAL ONDE JEFFERSON ESTAVA

MORANDO,

A
SENHORA VANDICLEIA RELATOU

COMPORTAMENTO

AGRESSIVO RECENTE DE JEFFERSON, TUDO INDICA QUE O AUTOR TENHA AGIDO COM INTENÇÃO DE CAUSAR DANOS À VÍTIMA, CARACTERIZANDO
UMA TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.

Após o atendimento médico no Hospital Municipal de Campo Novo do Parecis, a vítima teve quer ser regulada para a cidade de Cuiabá, pois precisava de atendimento especializado.

Quando do retorno para o município de Campo Novo do Parecis foi ouvida na Delegacia de Polícia e declarou que:

DECLAROU QUE: na última segunda-feira a declarante compareceu nesta unidade policial e solicitou medidas protetivas de urgência, a qual foi indeferida; QUE na data de ontem, por voltadas 18:17 horas, estava indo para casa de bicicleta; QUE um carro preto atingiu a declarante, em que ela veio a rolar no chão;
QUE a declarante teve diversas lesões pelo corpo, sendo no rosto, nos braços, mãos, joelhos, quebrou um dente e um osso da face; QUE teve que fazer pontos na testa, na região próximo a boca;
QUE JEFFERSON encaminhou mensagem para a mãe da declarante se desculpando pelo ocorrido, confessando que ele quem atropelou a declarante;
QUE JEFFERSON possui um carro preto; QUE JEFFERSON fez vídeos que comprovam que ele conseguiu clonar o INSTAGRAM da declarante
; QUE a declarante deseja representar criminalmente contra JEFFERSON e requer medidas protetivas de urgência; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 15:58 horas, vai devidamente assinado pela autoridade ,pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei. Os áudios juntados no Inquérito Policial demonstram que o representado praticou o crime, uma vez que, perde perdão a família pelo que fez. Após buscas para ouvir o interrogado, a Polícia Judiciária Civil foi informada que ele
está
foragido para não responder pelo crime
.”

Assim, requer:

Do exposto, considerados todos os fundamentos de fato e de direito acima expendidos, requer a autoridade policial que esta subscreve, após manifestação do Ministério Público, que seja decretada a PRISÃO PREVENTIVA de JEFFERSON SANTOS DA SILVA, filho de Geruza dos Santos, nascido em 09 de abril de 2001, CPF 140.449.504-58.”

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido (ID 174106335).

É o necessário relatório.

Passo a decidir.

Não é novidade que após a promulgação da Constituição Federal de 1988 a regra é a liberdade; a segregação cautelar, por sua vez, é medida excepcionalíssima, reservada apenas para os casos que a lei expressamente prevê.

O art. 5o, LXVI, da CR/88, preceitua que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

O art. 312 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da medida preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. O artigo 313 do Código de Ritos, a seu turno, traz as hipóteses em que é possível a decretação da medida excepcional:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

Analisando os autos, percebe-se concretamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar suficientes a justificar a prisão preventiva.

Ab
initio, cumpre assinalar que os códigos Penal e de Processo Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretados à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado
culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores - insculpidos no art. 312 do digesto processual penal - para a custódia cautelar. É que a presença de qualquer desses pressupostos implica conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

In
casu
, há suspeitas de que o representado tenha praticado o crime de tentativa de feminicídio, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

Graves e pavorosos são os fatos narrados nos autos, haja vista que a vítima é ex-companheira do representado.

Ao ser ouvida na delegacia, a vítima disse que:

“QUE na data de ontem, por volta das 18:17 horas, estava indo para casa de bicicleta; QUE um carro preto atingiu a declarante, em que ela veio a rolar no
chão.
”

Em seguida a vítima confirma que o representado é proprietário de um carro preto e enviou mensagens à sua mãe se desculpando pelo ocorrido.

“QUE JEFFERSON encaminhou mensagem para a mãe da declarante se desculpando pelo ocorrido, confessando que ele quem atropelou a declarante; QUE JEFFERSON possui um carro preto.”

Ainda, uma
t
estemunha ocular,
JONAS LINHARES DA SILVA, afirmou:

“TER VISTO O VEÍCULO PRETO AVANÇANDO EM DIREÇÃO À VÍTIMA DE MANEIRA INTENCIONAL.”

Além disso, consta ainda como prova de indício de autoria um áudio que foi enviado à família da vítima no qual o indiciado pede perdão pelo ocorrido. Por fim, quando procurado para ser ouvido,
a Polícia Judiciária Civil obteve a informação de que o indiciado está foragido para não responder pelo crime, o que demonstra o periculum
libertatis
.

Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório de JEFFERSON SANTOS DA SILVA, eventuais condições pessoais favoráveis não obstam sua manutenção no cárcere.

Assim, no caso em tela, entendo que nenhuma medida cautelar que não a prisão preventiva seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza do delito. Ademais, o indiciado não preenche os requisitos trazidos pela Lei no 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para o crime, pelo qual foi indiciado, qual seja, tentativa de feminicídio,
extrapola o teto estabelecido de 04 (quatro) anos.

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar
a
aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe. A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que: “Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se (...) à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo
não

aprisionamento
de autores de crimes que causassem intranquilidade social. (...) No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem-se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua repercussão”. (In Curso de Processo Penal, 14a Edição, 2011, Ed. Lúmen Júris/RJ, p. 495). Acrescenta-se, ainda, que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a prisão provisória. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda o claustro cautelar, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do agente em relação a vulnerabilidade da vítima. Assim, justifica-se a necessidade de decretação da prisão em razão do acautelamento da ordem pública, visto que a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, DJ 23/11/10).

Ademais, não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus
c
omissi

delicti e periculum
l
ibertatis
)
autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os
f
atos concretos

que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do representado.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFFERSON SANTOS DA SILVA, com fundamento no artigo 312 do CPP.

Mandado de prisão deverá ser expedido, necessariamente, pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões-BNMP
.
”

(
sic-
negritei).

Constata-se da decisão mencionada que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente. Isso porque, além de,

em

data anterior ao atropelamento, ter invadido a privacidade da vítima ao acessar suas conversas no celular sem autorização, o agente passou a agredi-la verbalmente, causando-lhe verdadeiro terror
psicológico
,

situação
que motivou o pedido de medida protetiva,
e no dia seguinte
utilizou um veículo automotor para atropelá-la e, em seguida, empreendeu fuga, permanecendo foragido até o presente momento.

Tais circunstâncias revelam a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, e demonstram, de forma inequívoca, a necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
:

“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial dest
a colenda Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, §

2o, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP), AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, §

13, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E ANEMIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL – MODUS OPERANDI – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS (ART. 319 DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O caso em tela, verifica-se que a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar, eis que se encontra fundada com o objetivo em resguardar a ordem pública, efetivamente diante do suposto modus operandi empregado pelo paciente, com a finalidade em preservar a paz e a tranquilidade no meio social, bem como, preservar a integridade das vítimas, tendo em vista que
o mesmo
se mostra ser uma pessoa agressiva e compulsiva, além de considerar que o fato não é isolado.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, resta a prognose de insuficiência de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”

(N.U 1010572-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024)
(negritei).

Nessa conjuntura, mostra
m
-se
configurados
,
na hipótese

o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito
.

Ademais
, é fulcral ressaltar que embora significativos

eventuais
predicados pessoais favoráveis
, como
residência fixa, labor lícito no
distrito da culpa
,
primariedade,
além
de po
ssui
r
filhos, não constituem motivos
aptos a impedir, por si só, a segregação cautelar, notadamente, quando identificados
os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento conforme exposto no Enunciado Criminal 43,
in
verbis
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ainda
,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia
da ordem pública, não há que se falar em aplicação de
medidas cautelares alternativas
à
prisão
, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social
.

Al
iás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
6. Tendo sido demonstrada a necessidade
da
custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

(sic).

Outrossim
,
é fulcral ressaltar que a natureza da prisão preventiva decretada ao paciente é exclusivamente cautelar,
não se relacionando à eventual condenação
, sendo necessário apenas o preenchimento dos requisitos tipificados no art. 312 do Código de Processo Penal,
o que restou
demonstrado nos autos
,
afastando a tese
d
e ofensa ao
princípio da
presunção de inocência
.

Em casos tais,
destaco entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 3. Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena. Precedentes.
”
(
AgRg
no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Além disso, os requisitos para a prisão do paciente
também
encontram respaldo no artigo 313, incisos I e III, do Código Penal, pois o crime em questão possui pena máxima em abstrato de
vinte
anos e foi cometido no
contexto doméstico e familiar.
Vejamos:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será admitida a decretação da prisão preventiva
: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)
.

II - (...).

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
”

Por fim,
cabe ressaltar que a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para a formação de culpa, deve ser analisado à vista do caso concreto e não somente pela somatória dos limites legais para realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado a carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante
[...]”
(STF, HC 207593
AgR
, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ,
AgRg
no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rog
é
rio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
Publicado
no DJE 25/07/2023)

Portanto, não se verifica o alegado constrangimento ilegal sustentado pelos impetrantes, haja vista que, após análise das informações prestadas pela autoridade coatora e em consulta ao Sistema Processo Judiciário Eletrônico (PJE) de primeiro grau, averígua-se que a
instrução processual foi devidamente encerrada em 21/07/2025.

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, prevê o seguinte:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
.

Seguindo o mesmo entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO QUE PERDURA HÁ 7 MESES – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES JÁ APRESENTADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula n. 52).”

(N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024
)
.
”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Pr
ocuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada
em favor de
JEFFERSON SANTOS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025